Tribunal: TJPA
Processo: 0003289-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003289-61.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA

APELADO: LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo desinteresse na manutenção da conta corrente do cliente, cabe à instituição financeira comunicá-lo previamente, concedendo prazo razoável para a tomada de providências e, ainda, especificar as motivações que ensejaram a ruptura do vínculo contratual, de modo que desrespeitada esta regra, os bancos incorrem em falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar em danos morais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0003289-61.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO
: LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO SANTADER (BRASIL) S/A
, em face da sentença (ID 2841943 – pág. 1/8) que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em razão de inobservância do procedimento legal para encerramento de conta bancária do autor da ação judicial, ora apelado.

Na peça inaugural (ID 2841922 – pág. 1/9), o autor alegou era cliente do banco réu, aproximadamente, desde junho de 1996, sempre mantendo uma relação confortável. Continuou narrando que, inesperadamente, recebeu uma simples correspondência da instituição financeira comunicando o encerramento de sua conta bancária, sem qualquer fundamentação.

Ainda na petição inicial, o requerente aduziu que diante desta situação buscou informações acerca do encerramento. Como resultado, foi lhe dito que o banco réu não gostaria de vincular sua imagem ao nome do cliente, que respondia uma ação penal de estupro de vulnerável, fato amplamente divulgado na imprensa. Outrossim, apesar de seus esforços para manter a conta bancária ativa, o requerido encerrou compulsoriamente a conta bancária.

Na sentença, o magistrado do juízo inaugural entendeu que o encerramento abrupto da conta bancária não observou a Circular nº 3006/2000 do BACEN que regula a Resolução nº 2.025/93 do BACEN e os precedentes judiciais que determinam além da prévia notificação, o cliente tome conhecimento dos motivos do fechamento da conta.

Nas razões da apelação (ID 2841944 – pág. 1/8), o apelante manifestou sua irresignação requerendo que fosse reconsiderada a decisão que a condenou ao pagamento de danos morais pela inexistência de ato ilícito, uma vez que não causado nenhum dano ao correntista quando a conta foi encerrada.

O recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de ter sido devidamente intimado (ID 2841946 – pág. 2)

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Cinge-se de recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença de condenação do apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em razão de inobservância do procedimento legal para encerramento de conta bancária do apelado.

No Brasil, as instituições financeiras estão submetidas às regras do Banco Central do Brasil – BACEN, ou seja, atua como supervisor do sistema financeiro. Este, por sua vez, tem a missão de promover a eficiência e o desenvolvimento do sistema financeiro de um país.

No tocante ao encerramento de conta bancária, em que pese o STJ afastar o dever de manutenção de contrato de conta-corrente - não aplicando a regra do art. 39, IX, do CDC – é incabível a extinção unilateral abrupta sem qualquer justificativa. Tanto é assim, que a Resolução do BACEN nº 2.025/93 c/c
Circular nº 3.006/2000
que regulamenta a resolução determinam a comunicação prévia do cliente e sua devida fundamentação, de maneira que fica proibida a mera falta de interesse e por aí afora.

Resolução nº 2025/93 - Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

(Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; (Incluído pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; (Incluído pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista. (Incluído pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

Circular nº 3.006/2000 - Art. 3º Ressalvado o caso previsto no art. 4º, a conta de depósitos de titularidade de pessoa física detentora de CPF cancelado pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda somente deve ser encerrada após adotados os procedimentos previstos no art. 12 da Resolução nº 2.025, de 1993, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 2.747, de 2000.

Parágrafo único. A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da Resolução nº 2.025, de 1993, com a redação dada pela Resolução nº 2.747, de 2000, deve conter referência expressa à situação motivadora da rescisão, bem como estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior aos fixados no art. 4º.

Segundo estas diretrizes, havendo desinteresse na manutenção da conta corrente do cliente, cabe a instituição financeira comunicá-lo previamente, concedendo prazo razoável para a tomada de providências e, ainda, especificar as motivações que ensejaram a ruptura do vínculo contratual, de modo que desrespeitada esta regra, os bancos incorrem
falha na prestação do serviço
.

Ademais, a falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gera dever de indenizar, independentemente de culpa, em outras palavras responderá objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestado, assim deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. É neste sentido que acenam os precedentes judiciais:

CONSUMIDOR - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE - DANO MORAL. I - Correntista que se vê surpreendido com o encerramento abrupto da sua conta corrente, sem justa causa e prévia notificação. Falha na prestação do serviço. II - Dano moral caracterizado, diante das situações criadas. Razoabilidade do montante arbitrado. Astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consistente na reabertura da conta. Adequação do valor da multa. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00369304320188190014, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2020)

No caso em tela, evidente falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o dever de indenizar, uma vez que não ficou comprovado nos autos a obediência do procedimento de encerramento unilateral de conta bancária estabelecido pelo BACEN.

Isso porque, o Banco apelante enviou uma correspondência simples ao apelado informando o encerramento imediato de sua conta banca na instituição, porém sem nenhuma justificativa. Apenas, de modo informal, por meio de contato telefônico, quando o recorrido buscou os motivos do encerramento é que lhe foi dito ser em decorrência da imagem negativa criada em torno de si por responder uma ação penal de estupro de vulnerável.

Ainda na tentativa de obter uma comunicação oficial da instituição bancária sobre os motivos do encerramento de sua conta bancária, o apelado protocolou um pedido de informações a respeito e que foi devidamente recebido pela apelante no dia 04 de fevereiro de 2011 (ID 2841926 – pág. 5/6), porém sem sucesso também, pois continuou sem um posicionamento formal.

Compulsando os autos, não foi acostado pela instituição financeira elementos probatórios que demonstrassem o perfeito cumprimento das regras de encerramento unilateral de contas bancárias, tal como os motivos que a levaram a tomada de decisão, acarretando numa angústia gerada pelo transtorno de ter sua conta encerrada inesperadamente.

Longe de ser uma supressão da autonomia privada, a regulamentação do BACEN apenas estabelece medidas necessárias para a boa condução dos serviços bancários, até mesmo pela sua própria natureza econômica. Notadamente, as contas bancárias são peças protagonistas nas atividades empresariais e, em razão disto, atuando como supervisor, o BACEN determinou as regras já mencionadas.

Em adição, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 2841939 – pág. 5/6), o preposto do apelante aduziu que os motivos para o encerramento das contas se restringiram aos aspectos comerciais, que nem mesmo ele tinha conhecimento.

Assim, embora as Instituições Financeiras não estejam obrigadas a manter o vínculo contratual, deve proceder a notificação prévia do correntista, a teor do disposto no art. 12, inciso I, da Resolução do BACEN quando pretenderem a rescisão contratual, que no caso em tela não foi respeitada, evidenciando a falha na prestação do serviço ensejadora de dano moral.

Nesse sentido, tendo a recorrente encerrado a conta bancária sem apresentar qualquer justificativa, recaiu em falha na prestação de seus serviços, gerando angustia e transtornos, bem como danos à honra do recorrido, até porque teve que se submeter à humilhação de protocolar um pedido de informação administrativo formal – que sequer foi atendido - o que se agrava por ser uma conta aberta aproximadamente em junho de 1996, da qual sempre teve uma boa relação, logo há dúvida acerca da ocorrência do dano moral.

É cediço que, conforme entendimento adotado pelo precedente judicial e as regras do BACEN, o dano moral em casos como o dos presentes autos, embora não seja presumido (
in re ipsa
), restou devidamente comprovado, havendo ofensa a direito da personalidade.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCER-RAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA CORRENTE E CARTÕES DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO AUTOR. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Incontroverso nos autos o encerramento unilateral, por parte da instituição financeira, da conta corrente e do cartão de crédito de titularidade do autor. Extratos carreados ao feito que demonstram que os serviços em questão eram habitualmente utilizados pelo consumidor, inexistindo justificativa plausível por parte do banco para realização de tal cancelamento. Ademais, a comunicação prévia do correntista, exigida pela Resolução nº 2.025 do BACEN, não foi comprovada pela instituição financeira, o que macula o encerramento dos serviços. Dano moral configurado, pois a situação enfrentada pelo autor superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano. Quantum indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083202580, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 30-01-2020)

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 15.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, estando corretos os consectários legais da sentença

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021